Tribunal: TJMT
Processo: 0001497-75.2016.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001497-75.2016.8.11.0044
APELANTES: MAURILIO FARIA COSTA E OUTROS.
APELADO: SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS.
Vistos.
Proceda-se a associação/apensamento deste recurso à Apelação Cível de no 0003306-03.2016.8.11.0044, também distribuída à esta Relatoria, para que ambos sejam apreciados e julgados em conjunto, de modo a evitar decisões conflitantes.
Cumprida a determinação, remetam-se os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator